Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-02.2023.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002552-02.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS - CPF: 874.072.301-10 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - CNPJ: 81.052.722/0001-91 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS

APELADO:
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – NÃO DEMONSTRA
ÇÃO
– ÁUDIO DA PROPOSTA DE
CONTRATAÇÃO REALIZADA POR
“CALL CENTER”
–
INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO DISPOSTO NO ARTIGO 39, INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços

prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

2. Havendo a constatação que a
prova quanto à celebração do contrato de
seguro de vida
, questionado na lide, o qual ensejou descontos
indevido na conta de titularidade da consumidora
, resta caracterizada a falha na prestação de serviços, e, a responsabilidade da instituição
securitária
, haja vista que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

3.

O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícit
o.

5. É
dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

6
.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 213153158)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Juína - MT, que nos autos de
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Reparação De Danos Morais E Materiais,
ajuizada em face de
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP,
julgou improcedente
s
os

pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de ação de procedimento comum proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. Recebeu-se a inicial, concedeu-se a tutela de urgência, inverteu-se o ônus da prova e deferiu-se a gratuidade da justiça. A parte ré impugnou a gratuidade da justiça, arguiu a ilegitimidade passiva e afirmou a regularidade da contratação por meio de ligação telefônica .A parte autora impugnou as teses defensivas das partes rés. Em especificação de provas, a parte autora pede o julgamento antecipado do processo e a parte ré não se manifestou. Não obstante os valiosos argumentos da parte autora, o pedido da parte ré merece acolhimento. As arguições preliminares da parte ré são afastadas. A gratuidade da justiça é mantida por se tratar de pessoa idosa aposentada por idade com benefício comprovado de 1 salário-mínimo, o que dispensa outros comentários. A ilegitimidade passiva não se sustenta por ser estipulante no contrato de seguro e integrar a cadeia de fornecimento do serviço, tanto que possuía o contrato verbal em seus arquivos. No mérito, a parte ré acostou contrato verbal celebrado por meio de ligação telefônica no qual a arte autora é cientificada das condições, valores e confirma a contratação do seguro de vida, de modo que se desincumbiram de seu ônus probatório, pelo que verificada a regularidade na contratação.
Ante
o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado
na
petição
inicial, e o
faço
com
resolução
do
mérito
, a
teor
do que
dispõe
o art. 487,
inciso
I, do
Código
de Processo Civil.
CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do
serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do CPC.

(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
conduta ilícita praticada pela
empresa
recorrida
;

Dos danos morais indenizáveis
;

Do quantum indenizatório.

Da restituição em dobro pelos descontos indevidos.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de c
ustas
.
(
ID
. no

2
158
982186
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.
(ID. no
21
5982188
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS

APELADO:

SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Mérito
Recursal

Da conduta ilícita praticada pela empresa recorrida.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a
consumido
r
a
TEODORA MARGARIDA DO NASCIMENTO CAMPOS
,
ora Apela
nte
,
ajuizou
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
cumulado com r
eparação por danos materia
is
e mora
is
em desfavor do
SUDAMERICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
, aduzindo que ao verificar extrato da sua conta
bancária depreendeu-se com descontos a
título
de “
PAGTO COBRANÇA SUDA”, no importe de R$ 46,95
(quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos),
que não foi objeto de contratação.

Prossegue relatando que
buscou solução na via administrativa, sem êxito, o que justificou o manejo da ação originária para que seja declarada a inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira e da seguradora a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais decorrentes.

Por outr
o
lado, a
apelada
apresentou contestação acostando
“
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO
” junto à
“
Call
Center
”
da empresa

recorrida
SUDAM
É
RICA VIDA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP
, afirmando ser prova da contratação
da avença objeto de controvérsia na presente lide
.

Após a regular tramitação do processo, com a apresentação de impugnação, a douta
magistrada a quo julgou
im
procedente os pedidos
iniciais.

Na sequência, as partes recorrem.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

A controvérsia dos autos limita-se à ocorrência dos danos morais e materiais em razão da realização de débitos não autorizados na conta da autora
/apelante
.

A respeito da responsabilidade da instituição financeira no presente caso, cabe destacar o disposto no art. 14 do CDC, in
verbis
:

“Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Na
hipótese, da análise da cópia da gravação realizada via
“CALL CENTER
”
(
ID.

215982171
)
, extrai-se
que o referido documento,
não é suficiente para validar a
contratação do seguro pela demandante
.

C
onstata-se claramente na referida gravação que a atendente do
“CALL
CENTER”
/
preposta da
empresa
apelada, ao oferecer a proposta do seguro,

violou o estabelecido no inciso IV do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que se prevaleceu da ignorância da
apelante
, além de
ser pessoa
claramente desinstruída na acepção jurídica do termo
,
de forma
que, sequer
entendeu o que lhe estava sendo oferecido.

Por volta do tempo de
1min e seguintes,
ao ouvir os seus dados pessoais (praxe de segurança desses contratos via conversa telefônica) a pessoa
estranha a ligação e
não confirmou seus dados pessoais
.

Prosseguindo,
aos 5
min em diante
, a atendente re
afirmou
as informações sobre o seguro
e
que não tinha nenhuma dúvida, mas que quando fosse
na cidade iria no banco pessoalmente.
Segue
a conversa e a recorrente afirma que “
estava na roça e que depois iria ver
”
, ou seja, negou a contratação.

Ainda, aos 7:00 a atendente em notória insistência, pediu a confirmação final e aos 7:18 a ouvinte não confirmou a realização do contrato, dizendo que depois iria lá (no banco) e conversaria.

A
cerca da matéria, dispõe o artigo 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...); IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; (...).”

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTOS NA CONTA EM QUE É DEPOSITADO O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE
SEGURO FIRMADO POR IDOSO E ANALFABETO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR REPARATÓRIO – MAJORAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. A instituição financeira tem legitimidade passiva para figurar na Ação em que se discute a legalidade dos descontos efetuados por débito automático na
conta-corrente
em que é depositado o benefício previdenciário. É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC). Não demonstrada a legalidade, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. (N.U 1000400-35.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022,
Publicado
no DJE 23/08/2022)
(grifo nosso)
.

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Nesse sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019)”

2. D
a restituição em dobro pelos descontos indevidos.

Em relação a ilegalidade da devolução em dobro, aventada pelo recorrente, anoto que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 42. (...)Parágrafo único
.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança dos valores em questão.

Nesta senda, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não vislumbro

constatação de má-fé na conduta.

Portanto, a meu ver,
merece acolhimento tal tese recursal, pois que, a devolução dos valores descontados indevidamente da conta salário do recorrido, deverá ocorrer na forma simples, ou seja, no importe de
R$
281
,
70
(
duzentos e oitenta e um reais e setenta
centavos)
, com incidência de

correção monetária
e juros moratórios.

Dos danos morais suportados.

Ainda, assiste razão à apelante, para que a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais, eis que o
desconto indevido
de valores em conta bancária
da recorrente
, à título de seguro não contratado,
configura dano moral
“in
re

ipsa
”.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores

relacionados a tarifas por serviços não contratados. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

Do quantum indenizatório
.

Com isso, comprovados a falha na prestação de serviços, em decorrência de corte indevido de serviços essenciais, faz-se necessário o dever de indenizar, de forma que, passo ao exame doquantumindenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, estipulando à quantia de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a r. sentença
vergastada
,
julgando totalmente procedente os pedidos iniciais
,
para o fim de:

D
eclarar a inexistência d
a contratação “sub judice”
, cancelando todas as cobranças indevidamente realizadas quanto ao seguro de vida noticiado na inicial
;

C
ondena
r
a empresa recorrida à restituição dos danos materiais suportados, em sua forma simples
, no importe de
(
R$
281,70)
com incidência de correção
m
onetária e juros moratórios
.

Condenar empresa recorrida ao
pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão,

A
nte o resultado do julgamento,
e,

por consequência
lógica
, procedo com a
inversão
dos honorários de
sucumbência
, em desfavor da recorrida,
major
ando-os
para
o importe de
1
5
% (
quinze
por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024